Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No. 13.654/2018. AFASTADA PELO STF. CAUSA DE AUMENTO DE 1/3. INDEVIDA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORANTE. AFASTADA.

I. Diante do que determinado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser decotada a causa de aumento de 1/3 referente ao uso de arma branca, tendo em vista que àquela Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018.

II. Mantêm-se os demais termos da sentença atacada.

III. Apelação conhecida e parcialmente provida.